Tribunal: TJES
Processo: 0001977-68.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001977-68.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DA SILVA SANTOS

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA CONCESSIONADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REFORMA PARCIAL DO VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roberto da Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face da ECO101 Concessionária de Rodovias S/A. O autor alega que o acidente automobilístico ocorreu devido à omissão da concessionária na adequada manutenção da rodovia, especificamente pela presença de óleo na pista. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa fixado pelo juízo de primeira instância deve ser reformado; e (ii) verificar se há comprovação do nexo causal entre a alegada omissão da concessionária e o acidente, a fim de aferir sua responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, conforme os critérios estabelecidos no art. 292 do CPC. No caso, o juízo de primeira instância equivocou-se ao considerar como base de cálculo do pensionamento um montante superior ao devido. Assim, a correção do valor da causa é cabível, reduzindo-o para R$ 199.897,64, em observância ao disposto no art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC.

4. A responsabilidade civil da concessionária de rodovias, como prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sujeitando-se à teoria do risco administrativo. Contudo, a configuração da responsabilidade exige a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido.

5. No caso concreto, o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, documento dotado de presunção juris tantum de veracidade, não menciona a existência de óleo na pista no momento do acidente. Ademais, as testemunhas ouvidas não apresentaram elementos capazes de demonstrar que a substância foi determinante para o capotamento do veículo.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme consolidado no Tema 1122, aplica-se aos casos em que há prova suficiente da falha na prestação do serviço. No entanto, a ausência de prova do nexo causal entre a alegada omissão da concessionária e o acidente impede o reconhecimento da responsabilidade e o deferimento da indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reformar o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico almejado pelo autor, podendo ser corrigido de ofício pelo julgador quando inadequadamente fixado.

2. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de rodovia exige a comprovação do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o dano alegado.

3. O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 291, 292, 373, I, 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.854.487/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 30/10/2024; STJ, Tema 1122; STF, ARE 991.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21/03/2018; TJRJ, APL 1051826-57.2011.8.19.0002, Relª Desª Inês da Trindade Chaves de Melo, DORJ 04/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001977-68.2019.8.08.0032

APELANTE: ROBERTO DA SILVA SANTOS

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

PRELIMINAR -
DESERÇÃO

A concessionária apelada defende que o recurso é deserto porque no ato de interposição não foi comprovado o recolhimento do preparo.

Ocorre que o apelante litiga amparado pela assistência judiciária gratuita, que lhe fora deferida pela decisão de fl. 95, bem como ratificada na sentença id. 11405625.

De conseguinte,
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO DA SILVA SANTOS
em razão de sentença id. 11405625, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões (id. 11405627) argui a necessidade de reforma da decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa, pois aquele indicado (R$ 250.000,00) reflete adequadamente o
quantum
dos prejuízos sofridos e o proveito econômico almejado.

No mais, sustenta o dever de indenizar da concessionária, aduzindo que o acidente sofrido ocorreu em razão da falha na prestação do serviço, porquanto não foram garantidas, adequadamente, as condições para tráfego na pista.

Alega, ainda, que a prova testemunhal, o boletim de ocorrência e os demais elementos probantes colacionados comprovam o nexo causal entre a omissão da concessionária e o acidente.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Por meio da decisão de fls. 288/289, o Juízo a quo acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o no correspondente a R$ 1.615.149,81 (um milhão, seiscentos e quinze mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Trata-se de decisão interlocutória, que não está elencada no rol do art. 1.015, do CPC, devendo ser conhecida na forma do §1º, do art. 1.009, do CPC.

Pois bem.

Para alcançar dito
quantum
, o julgador monocrático assim considerou:

1. Perdas e danos (pensionamento): R$ 1.440.114,00;

2. Danos morais: R$ 99.800,00;

3. Danos materiais: R$ 25.335,81;

4. Danos estéticos: R$ 49.900,00;

Nesse cenário, mister a observância ao disposto no art. 291, do CPC, considerando, ainda, a cumulação de pedidos (art. 292, VI, do CPC) e a necessidade de quantificação dos danos morais (art. 292, V, do CPC).

Não obstante, pontuo que, no que diz respeito aos danos morais, eventual condenação em valor inferior ao indicado na petição inicial não implica em sucumbência. A propósito:

(...) 7.
Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo.
Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso.

8.
O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial
(Súmula n. 326 do STJ). (...). (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Lado outro, quanto ao valor do pensionamento pretendido, equivocou-se o juízo.

Isso porque, a exegese dos §§1º e 2º do artigo 292, do CPC, não deixa dúvida de que o valor da causa englobará as prestações vencidas, somada a uma prestação anual, haja vista que a pretensão deduzida é que o pensionamento seja deferido por período superior a um ano.

Nesse caso, considerando que, quando do ajuizamento da demanda (dezembro de 2019), as parcelas vencidas eram em número de onze, além de 11/12 de uma prestação a título de décimo terceiro - que também foi requerido - e a prestação vincenda que se calcula por uma prestação anual, o valor atribuído a tal pleito deve ser de R$ 24.861,83 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), se considerado o valor do salário-mínimo à época (R$998,00).

Sendo assim, assiste razão parcial ao recorrente e
o valor da causa deverá ser de R$ 199.897,64 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos)

quantum
, inclusive, inferior ao arbitrado inicialmente pelo autor.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

O autor ajuizou demanda indenizatória asseverando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 22 de janeiro de 2019, quando trafegava com seu veículo na rodovia BR 101, Km 314,7, resultando em capotamento e causando-lhe graves lesões físicas e danos materiais.

Regularmente citada, a concessionária rechaçou a responsabilidade que lhe foi imputada, afirmando se tratar de hipótese de culpa exclusiva da vítima.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma neste ponto.

À luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelada, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos atos que ocasionarem danos a terceiros, em aplicação da teoria do risco administrativo que, naturalmente, admite a comprovação de hipóteses de excludentes de responsabilidade (excludentes do nexo causal).

O Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, compreende que a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público assenta-se na teoria do risco administrativo,
inclusive nos casos de omissão
(ARE 991.086-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/3/2018; ARE 1.043.232-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/9/2017; e ARE 951.552-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/8/2016).

Outrossim, ainda na dicotomia da responsabilidade subjetiva ou objetiva na hipótese de ato omissivo, há muito se compreende que a falha no ato de serviço (
faute du servisse
) implica em responsabilidade objetiva nas hipóteses em que evidenciada
omissão específica
, em que há um dever legal específico de agir para impedir a ocorrência do dano, como na conservação de ruas e estradas.

Ademais,
mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.122, que trata da responsabilidade de concessionária de serviço público, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por acidentes decorrentes de ingresso de animais na pista, sedimentou a natureza objetiva daquela. Veja-se:

As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

No caso, ainda que se trate de hipótese de responsabilidade objetiva, entendo que a sentença analisou corretamente as provas dos autos e concluiu pela ausência daquela.

Isso porque, o boletim de ocorrência elaborado pela PRF, que foi lavrado com lastro nas evidências colhidas no local pela autoridade policial, relata que o veículo do recorrente desgovernou-se, colidiu contra o meio fio, vindo a capotar sobre o acostamento.

O referido documento, que possui presunção de veracidade
juris tantum
, indicou que a
pista estava seca, circunstância que se evidencia pela fotografia constante dele
.

Por tal razão, compreendo que a prova testemunhal, que apontou a existência de óleo na pista, não restou suficiente para (i) comprovar dita situação quando o autor por aquela trafegou e (ii) que o óleo foi o causador efetivo do acidente.

Colhem-se os seguintes trechos do testemunho de José Vanderly Silva de Sousa:

(...) estava passando no local, estava indo para Guarapari no dia. (...) de longe eu já vi uns cones na pista e chegando mais perto vi um carro com as rodas para cima.

Questionado especificamente sobre o que os cones estavam preservando afirmou: "
uma mancha de óleo lá que tinha
".

Por sua vez, indagada onde estava quando o acidente ocorreu, a testemunha Alexandre Meneguete afirmou que estava em seu local de trabalho e, com a ciência do fato, dirigiu-se até o local, tendo narrado que, ao chegar no lugar do acidente,
"observei a sinalização de mato, uns cones na pista, uma caminhonetezinha, uma mancha de óleo na pista (...)"

Por seu turno, a testemunha Elaine Ramos Barboza também confirmou ter avistado a mancha de óleo na pista, antes do local em que o carro capotado parou.

Dessa forma, ainda que afirmem a existência de óleo no local, as testemunhas, a meu sentir, não foram capazes de demonstrar que o acidente foi, efetivamente, ocasionado por ele.

Aliás, em caso de demandas indenizatórias como a presente, o Boletim de Ocorrência de Acidente vale como importante meio de prova e de convencimento do julgador, podendo ser infirmado por prova segura e convincente (fl. 232), o que não ocorreu aqui.

Saliento, ainda, que o referido boletim descreve:

No dia 22/01/2019 por volta de 18H10, no km 314,7 da BR 101 no município de Vila Velha, ocorreu um acidente tipo capotamento envolvendo os veículos: (V1) Fiat Punto de placa HFH 2429/ES conduzido por Roberto da Silva Santos, CPF 089.351.647-39. Com base na análise dos vestígios identificados constatou-se que o V1 seguia em sua mão de direção no sentido crescente (Vitória x Rio de Janeiro) quando desgovernou-se, saiu à direita, colidiu contra o meio fio vindo a capotar sobre o acostamento.

O Magistrado
a quo,
após a devida instrução processual, concluiu:

No caso em análise, o boletim de ocorrência elaborado pela PRF, que goza de presunção de legitimidade, relata que o veículo do autor desgovernou-se, colidiu contra o meio-fio e capotou, sem mencionar qualquer indício de presença de óleo ou outra substância na pista que pudesse ter contribuído para o acidente. Esse fato é corroborado pela descrição das condições da rodovia no momento do acidente, que indicavam pista seca, reta, com boa visibilidade e sem qualquer anomalia.

As testemunhas ouvidas em juízo, embora tenham afirmado a existência de óleo na pista, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do boletim de ocorrência, uma vez que suas declarações não se mostraram suficientemente robustas para demonstrar a relação causal direta entre o acidente e a suposta omissão da concessionária.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
Rodovia. Acidente automobilístico, que segundo aduz o autor teria ocorrido em razão da existência de poça de óleo na pista. Sentença improcedência. Agravos retidos do autor desprovidos. Ação proposta pelo rito sumário. Rol de testemunhas não veio com a inicial, restando preclusa a pretensão. Violação à ampla defesa e contraditório. Inocorrência. Prova pericial que restou indeferida, em razão do tempo decorrido entre o acidente e o momento processual. Arts. 130 CPC/73 e 370, pú CPC/15. Ausência de violação ao juiz natural, em razão da colheita de prova testemunhal defensiva por juízo deprecado. No mérito, trata-se de responsabilidade civil objetiva, com fulcro no art. 37, §6º da CR. Responsabilidade que prescinde da comprovação de elemento subjetivo, mas não dispensa a prova de nexo causal.
No caso dos autos, embora esteja devidamente comprovada a ocorrência do acidente e os danos na motocicleta do autor, não há prova do nexo causal ente eles e conduta omissiva da concessionária, já que não restou demonstrado pelo autor que o acidente tenha decorrido da existência de poça de óleo na pista, como alegado. O boletim de registro de acidente de transito não traz qualquer menção sobre óleo na pista, bem na documentação do acidente junto à concessionária não foi encontrada qualquer poça de óleo no trecho.
A alegação autoral não restou corroborada por qualquer prova indiciária. Autor que não se desincumbiu de ônus, na forma do art. 373, I do CPC/15 (art. 333, i do CPC/73). Recurso que se nega provimento.
(TJRJ; APL 1051826-57.2011.8.19.0002; Niterói; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Inês da Trindade Chaves de Melo; DORJ 04/09/2018; Pág. 200)

Assim, a alegação de que a concessionária requerida seria a responsável pelo acidente em razão da presença de óleo na pista não merece prosperar, uma vez que carece de elementos probantes robustos que assim pudessem demonstrar.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reformar a decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o nos termos da fundamentação constante do presente
decisum
.

Mantidos os ônus sucumbenciais, porquanto não alterada a improcedência dos pedidos autorais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)